Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-76.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ENCARGO LOCATÍCIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. ASSISTIDO POR CURADORIA DE AUSENTES. NEGATIVA GERAL. DIVERGÊNCIA QUANTO À DATA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de encargo locatício. 1.1. Nesta sede, o réu, por meio da curadoria, busca a reforma da sentença. Aduz que o magistrado de origem condenou o requerido a pagar mais meses de aluguel do que, de fato, ele deveria. Narra que a data a ser considerada como a desocupação do imóvel é a data do ajuizamento da ação, em 15/05/2018. Sustenta ser ônus da parte autora prestar esclarecimentos de quando o réu abandonou o imóvel objeto do contrato. Por fim, requer a condenação do apelado em honorários de sucumbência a serem revertidos ao PROJUR (Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública).
2. A data fixada para a desocupação do imóvel é exatamente a em que foi constatada a ausência do requerido pelo oficial de justiça. Mesmo que o oficial de justiça tenha informado em sua certidão que o réu “foi despejado do local há uns meses”, não há como apurar com clareza qual a data exata de sua saída do imóvel. 2.1. Além disso, não há plausibilidade na afirmação de que a data correta seria a do ingresso da ação, porquanto, conforme consta na certidão do oficial de justiça, há fortes indícios de que o réu ainda se encontrava morando no imóvel após a data da propositura da ação. 2.2. Cumpre ressaltar que, conforme consta da certidão do oficial de justiça o “porteiro do bloco, José Maria de Sousa, me disse que vários oficiais de justiça têm ido procurar o requerido e que o mesmo não atende de forma alguma. Suspeitando que o requerido se oculta para evitar a citação”.
3. Recurso improvido.